Tribunal: CARF
Processo: 18471.000803/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamento sem causa significa pagamento que não guarda adequação com as finalidades sócio-econômicas da sociedade empresarial.
PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos entregues a terceiros ou sócios, quando não comprovada a sua causa, estão sujeitos A tributação exclusiva na fonte A aliquota de 35%, (art.61 da Lei n°. 8.981/1995).
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora, independentemente da recepção da declaração de rendimentos do beneficiário, como ocorre no caso do imposto de renda retido na fonte tratado como antecipação do devido.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
0 controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder Judiciário. Descabe As autoridades administrativas de qualquer instância examinar a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico nacional.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 398

1
397
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18471.000803/2007­68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.366 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
CORIB IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2003
PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamento sem causa significa pagamento que não guarda adequação com as
finalidades sócio­econômicas da sociedade empresarial.
PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos entregues a terceiros ou sócios, quando não comprovada a sua
causa, estão sujeitos A tributação exclusiva na fonte A aliquota de 35%,
(art.61 da Lei n°. 8.981/1995).
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições legais
somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da fonte
pagadora, independentemente da recepção da declaração de rendimentos do
beneficiário, como ocorre no caso do imposto de renda retido na fonte tratado
como antecipação do devido.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
0 controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta ao Poder
Judiciário. Descabe As autoridades administrativas de qualquer instância
examinar a constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000803/2007-68
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 399

2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente
Convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader
Quintella.

Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 400

3
Relatório

Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão que
julgou improcedente a impugnação da Recorrente, conforme abaixo explanado:

Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em
razão da lavratura pelo Fisco do auto de infração de IRRF (fls.
49/52), no valor de R$ 27.375,37, acrescido da multa de oficio de
75% e dos juros de mora.
0 entendimento do Fisco encontra­se fundamentado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 47/48), cujo teor assim se reproduz:
a) A empresa havia sido intimada a informar as operações
relacionadas com os valores lançados nas contas Adiantamento
Carlos Rameh e Adiantamento Sr. Marinho, bem como a
correspondente documentação comprobatória, conforme a
seguir:
• Adiantamento a Carlos Rameh — 1.1.3.03.008 — R$ 5.840,00
• Adiantamento Sr. Marinho — 1.1.3.03.012 — R$ 45.000,00
b) Em resposta as fls. 42 e 45, a empresa informou não ter
documentação que embasasse os lançamentos contábeis, nada
esclarecendo a respeito das operações efetuadas, anexando
apenas cópia dos depósitos bancários efetuados;
c) Fica caracterizado o pagamento sem causa pela saída de
numerário da empresa, sem comprovação, por documento hábil
e idôneo, de sua operação ou causa;
d) Sujeita­se A. incidência do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte todo pagamento ou entrega de recursos a terceiros
efetuado por pessoa jurídica, sem a comprovação da operação
ou da causa;
e) Foi realizado também o reajuste da base de cálculo, conforme
IN SRF n° 04/1980.
Devidamente cientificada (fls. 70) em 10/08/2007, a interessada
apresentou impugnação (fls. 78/103), em 06/09/2007, alegando,
em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Como toda e qualquer empresa que desenvolve seus negócios
relacionando­se com um grande número de terceiros, bem como
para efeitos de assessoria jurídica em geral, utiliza­se com certa
freqüência, de serviços de advocacia e assessoria jurídica,
prestados
por
escritório
amplamente
reconhecido
e
especializado, conforme constam das notas fiscais anexas;
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 401

4
b) Tal atividade é reconhecidamente usual, necessária razoável,
além de ser exigida no trato das atividades corriqueiras de
empresas desta área de atuação;
c) Para tanto, precisa do auxilio profissional de destacados
profissionais da advocacia, especificamente o Sr. Carlos Geraldo
Emydio Rameh, conforme já destacado no auto de infração;
d) A prestação dos serviços de assessoria jurídica é feita em
regime de continuidade, sendo sua remuneração feita sempre de
forma repartida e rotineira, considerando­se também a natureza
dos serviços prestados;
e) Foi seguindo a sistemática acima descrita que a impugnante
procedeu com o pagamento de valores devidos aos Sr. Carlos
Rameh, a titulo de reembolso ou adiantamento de despesas que
totalizaram a quantia de R$ 5.840,00;
f) Aliás, já restou devidamente constatado no auto de infração
que o referido adiantamento de gastos, por meio do comprovante
de pagamento A empresa "Diskline Câmbio e Turismo", era
relativo A compra de dólares a serem gastos pelo beneficiário
em viagem internacional a negócios, dólares esses entregues ao
Sr. Carlos Rameh;
g) Paralelamente, também no decorrer das atividades rotineiras
da empresa, foi firmado contrato de mútuo com o Sr. José
Bezerra Marinho Júnior, cujo pagamento final desferiu­se no
exercício financeiro de 2003;
h) Vale lembrar que tal contrato, no valor de R$ 45.000,00 foi
válido e eficaz produzindo todos os efeitos jurídicos;
i) Ressalta­se que a impugnante restou prejudicada nesta relação
jurídica, haja vista que, mesmo buscando obter qualquer
garantia do pagamento devido, não logrou êxito. Inclusive,
ofereceu ao referido mutuário uma nota promissória para que
fosse devidamente assinada em garantia As obrigações
assumidas, a qual, contudo, não fora assinada pelo próprio;
j) Não se pode alegar que teria havido o intuito de mascarar a
operação ou o seu real beneficiário, pois se tal o fosse, teria
simplesmente omitido de sua declaração A Receita Federal;
k) Enfatiza que a impugnante seria parte ilegítima no
procedimento fiscal, já que a retenção do IRRF ocorre sob a
forma de antecipação, já que conforme o entendimento exarado
pela própria Receita Federal responsabilidade da fonte
pagadora perdura até o final do período de exercício fiscal em
que se deu o fato gerador e, transcorrido o prazo para a entrega
da declaração de rendimentos do beneficiário, recai sobre esse a
obrigação do encargo tributário;
1) Ou seja, não se pode mais responsabilizar a impugnante por
qualquer
inadimplência
obrigacional
fiscal
ou
mesmo
pecuniária, ao que se refere ao IRRF, já que a lavratura do auto
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 402

5
ocorrera em momento posterior ao prazo de entrega da
declaração de rendimentos do ano­calendário de 2003;
m) A mera indicação das contas dos beneficiários, através da
apresentação dos recibos de depósito bancário (documento
incontestavelmente idôneo, entretanto desconsiderado pelo
Fisco) já bastava para que fosse afastada, por completo, a
alegação de ter sido efetuada uma transferência de numerário
para beneficiário não identificado;
n) Os recibos bancários, além de indicar qual a conta corrente
na qual foi efetuado o depósito, servindo para a bastante
identificação dos beneficiários, comprovam também a efetiva
entrega dos recursos declarados ­ o que somente evidencia a
legitimidade da operação autuada;
o) A validade do negócio jurídico entre as partes depende cada
vez menos dos documentos que registram as vontades destas, do
que das suas efetivas vontades;
p) 0 ônus probatório desta natureza é exclusivo do Fisco,
restando o auto de infração materialmente lacunoso quer seja
em seu aspecto principal (pagamento sem causa), já que ausente
qualquer indicio de fraude ou intento de ludibriar o fisco; quer
seja em seu aspecto secundário (beneficiário não identificado),
uma vez haver, para a comprovação da destinação do
numerário e a efetiva entrega dos recursos, os recibos de
depósito bancário e as notas fiscais competentes;
q) Invoca desobediência por parte do Fisco de preceitos
constitucionais, tais como o principio do não confisco, já que
entende ter a autuação nítido caráter confiscatório (imposto e
multa de oficio).

A DRJ negou provimento a impugnação e manteve o Auto de Infração pode
entender que não restou devidamente comprovado a causa e relação com o objeto social do valores
pagos aos Senhores Carlos Rameh e Marinho, bem como não as provas trazidas pela Recorrente
não comprovam a despesa com viagem e nem o contrato de mutuo, registrando a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ­ IRRF
Ano­calendário: 2003
Ementa: PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamento sem causa significa pagamento que não guarda
adequação com as finalidades sócio­econômicas da sociedade
empresarial.
PAGAMENTO SEM CAUSA. TRIBUTAÇÃO.
Os recursos entregues a terceiros ou sócios, quando não
comprovada a sua causa, estão sujeitos A tributação exclusiva
na fonte A alíquota de 35%, (art.61 da Lei n°. 8.981/1995).
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 403

6
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados se forem comprovados por documentos
hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte,
a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é da
fonte pagadora, independentemente da recepção da declaração
de rendimentos do beneficiário, como ocorre no caso do imposto
de renda retido na fonte tratado como antecipação do devido.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
0 controle de constitucionalidade dos atos legais é matéria afeta
ao Poder Judiciário. Descabe As autoridades administrativas de
qualquer instância examinar a constitucionalidade das normas
inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Lançamento procedente

Inconformada, a Recorrente interpôs Recuso Voluntário repisando as mesmas
alegações da impugnação.

É o relatório.

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 404

7

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Recurso Voluntário:

O Recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos na legislação
pertinente, motivo pelo qual, o admito.

A matéria a ser discutida nos autos trata sobre exigência de IRRF ­
pagamento sem causa, relativos a valores constantes nas contas "Adiantamento para o Sr.
Carlos Rameh" e conta "Adiantamento o Sr. Marinho".

Intimada a comprovar a causa de tais pagamentos pelo Auditor Fiscal, a
Recorrente respondeu que não tinha documentação que embasasse tais registros na
contabilidade, juntando aos autos apenas cópias de depósitos bancários.

Sendo assim a fiscalização decidiu lavrar Auto de Infração devido a
pagamento sem causa pela saída de numerário da empresa, sem comprovação, por documento
hábil e idôneo, de sua operação ou causa.

Em sede de impugnação a Recorrente alega que o valor de R$ 5.840,00
adiantado para o Sr. Carlos Rameh foi devido a reembolso ou adiantamento de gastos com
viagem a trabalho e que o comprovante de pagamento a empresa "Diskline Câmbio e
Turismo", relativo a compra de dólares comprovaria tal afirmação de defesa.
Quanto ao Sr. Marinho, o valor do adiantamento de R$ 45.000,00é relativo a
contrato de mútuo firmado com a empresa, cujo pagamento ocorreu durante o exercício
financeiro de 2003.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente não acrescenta qualquer
documento ou alegação complementar.
Pois bem.
Ao analisar os documentos dos autos, entendo que não restou comprovado
efetivamente a causa dos pagamentos feitos as pessoas físicas acima citadas, eis que não consta
documentos comprovando os gastos ocorridos com a suposta viagem feita pelo Sr. Carlos
Rameh, da mesma forma, também não consta qualquer garantia ou documento que comprove a
efetividade do contrato de mútuo que a Recorrente alega ter elaborado com o Sr. Marinho.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 405

8
Ou seja, além das cópias dos depósitos bancários não constam documentos
que demonstrem ou expliquem a causa para a saída dos valores escriturados na contabilidade a
título de adiantamentos para as pessoas físicas acima mencionadas.
Trata­se de matéria eminentemente probatória, e a Recorrente não conseguiu
comprovar nos autos a causa da saída dos valores.
Desta forma, entendo que fica caracterizado o pagamento sem causa pela
saída de numerário da empresa, sem comprovação, por documento hábil e idôneo, de sua
operação ou causa, sujeitando­se assim a incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte
sobre o valor de tais recursos entregue a terceiros pela pessoa jurídica.
Quanto a alegação de que a Recorrente seria parte ilegítima do Auto de
Infração devido a retenção do IRRF ocorrer sob a forma de antecipação e conforme
entendimento exarado pela própria Receita Federal, a responsabilidade da fonte pagadora
perdura até o final do período de exercício fiscal em que se deu o fato gerador e, transcorrido o
prazo para a entrega da declaração de rendimentos do beneficiário, recai sobre esse a obrigação
do encargo tributário, entendo que não deve ser acolhida.
A Recorrente teria razão caso a questão fosse atinente a antecipação do
devido. Porém, fato é que o presente caso se refere a incidência do IRRF exclusivamente na
fonte, onde o responsável pela retenção e pelo recolhimento é sempre da fonte pagadora, ou
seja a Recorrente.
O Parecer COSIT 1/2002 esclarece tal matéria:
7. no caso do imposto de renda, ha que ser feita distinção entre
os dois regimes de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o
de retenção por antecipação do imposto que será tributado
posteriormente pelo contribuinte.
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela
fonte pagadora que entrega o valor já liquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde
logo, no momento em que surge a obrigação tributária. A
sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora, embora quem
arque economicamente com o ônus do imposto seja o
contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda
que ela não tenha retido o imposto.

Sendo assim, como o Auto de Infração trata de exigência de Imposto de
Renda Exclusivamente na fonte, entendo que a alegação de ilegitimidade da Recorrente não
deve ser provida.

De resto, para evitar repetições e como concordo que os fundamentos do v.
acórdão recorrido, o adoto como complemento de meu voto.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 406

9
Alega, ainda, a interessada que inexiste qualquer indicio de
fraude que justifique a autuação fundamentada em pagamento
sem causa, eis que em nenhum momento teve a intenção de
ludibriar o Fisco.
Na verdade, a autuação em foco não teve qualquer embasamento
na ocorrência de fraude e sim na falta de documentação
comprobatória dos pagamentos realizados pela interessada e
escriturados em sua contabilidade. Tanto é verdade que não
houve qualificação da multa de oficio para 150%, pois tal
aplicação de percentual agravado apenas ocorre quando o fisco
verifica a existência de indícios fraudulentos, o que não foi o
caso. Na espécie, a autuação teve respaldo no artigo 674 e § 1 0
do RIR11999 (artigo 61 e § 1° da Lei n° 8981/1995), já que os
pagamentos efetuados a terceiros contabilizados ou não foram
tributados exclusivamente na fonte, tendo em vista a não
comprovação da operação ou da sua causa.
Sobre a autuação foi aplicada a multa de oficio de 75%. Em
nenhum momento ressalta o fisco ter havido qualquer indicio de
dolo caracterizador de qualquer procedimento fraudulento sobre
os pagamentos efetuados, mas sim a existência de pagamentos
sem comprovação da sua causa.
Este sim é o ponto nuclear da autuação. Desta forma, por tais
razões, também deve ser afastada qualquer alegação de que a
autuação foi embasada em face da ocorrência de artifício
fraudulento por parte da interessada.
Por fim, cumpre enfatizar que em diversas passagens de sua
impugnação, o Interessado levanta questões constitucionais, em
face de dispositivos da Lei Maior que teriam sido malferidos por
atos normativos aplicados no procedimento. Embora no seu
intimo a Relatora entenda que, no caso concreto, não se
verifique nenhuma das máculas apontadas, a rigor o sistema
constitucional veda A. autoridade administrativa julgadora de
primeira instância o controle de constitucionalidade das leis,
mesmo por via incidental. E certo que a Constituição da
Republica não atribui ao Executivo tal função, deixando­a
precipuamente a cargo do Poder Judiciário.
Sendo o controle de constitucionalidade, no fundo, uma
interferência na atividade legislativa, não se deve interpretá­lo
extensivamente a ponto de admitir um instituto não previsto no
sistema constitucional de freios e contrapesos.
Apenas de modo excepcional, a Administração Pública poderá
manifestar­se sobre questões de constitucionalidade, com fulcro
no Decreto n° 2.346/97, havendo prévia decisão por parte do
Supremo Tribunal Federal, algo que inexiste no caso.
Entretanto, consoante já observado, em que pese as
argumentações constitucionais trazidas pelo interessado não
serem objeto de apreciação no âmbito deste órgão Colegiado,
não se poderia deixar de ressaltar a impropriedade cometida
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 407

10
pelo interessado, ao invocar a insustentabilidade da multa de
oficio, em razão de a mesma possuir nítido caráter confiscatótio.
Ocorre que, na realidade não se poderia invocar o preceito
constitucional da vedação ao confisco, pelo fato de que tal
instituto não poderia ser aplicável ao objeto contestado, haja
vista que não se reveste, a multa, das características de tributo,
este sim relacionado ao principio constitucional expressamente
disposto na Carta da República de 1988.
É nesse sentido o entendimento do jurista Hugo de Brito
Machado, em artigo publicado no jornal Correio Braziliense,
edição de 30/07/1998, intitulado "Efeito Confiscatório da
multa", o qual se reproduz parcialmente: "... o regime jurídico
do tributo não pode ser aplicado a multa, porque tributo e multa
são essencialmente distintos. No plano estritamente jurídico, ou
plano da ciência do direito, em sentido estrito, a multa distingiie­
se do tributo porque em sua hipótese de incidência a ilicitude é
essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo ê sempre
algo licito. Em outras palavras, a multa é necessariamente uma
sanção de ato ilícito, e o tributo pelo contrário, não constitui
sanção de ato ilícito. No plano teleológico, ou finalistico, a
distinção também ê evidente. 0 tributo tem por finalidade o
suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, e
por isto mesmo constitui uma receita ordinária. Já a multa não
tem por finalidade a produção de receita pública, e sim de
estimular o comportamento que configura sua hipótese de
incidência, e por isso constitui uma receita extraordinária ou
eventual. Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um
ônus suportável, um encargo que o contribuinte pode pagar sem
sacrificio do desfrute normal dos bens da vida. Por isso mesmo é
que não pode ser confiscató rio. Já a multa, para alcançar sua
finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado,
de sorte a que as condutas que ensejam sua cobrança restem
efetivamente desestimuladas. Por isso mesmo pode ser
confiscatória."
JA quanto à contestação da existência do próprio tributo e sua
aliquota, a lei se impõe por si só, já que estabelece a aplicação
da aliquota de 35% exclusivamente na fonte sobre o pagamento
cuja causa ou origem não tenha sido comprovado, além de
prever também a lei o reajustamento da base de calculo (art. 725
do RIR/1999), nada havendo na autuação sem que se tenha
observado a legislação tributária vigente, devendo, portanto,
esta autoridade administrativa obedecer aos preceitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico­administrativo,
atendendo o disposto não só na lei como também na legislação
tributária vigente.
Nestas condições, JULGO PROCEDENTE o lançamento de
IRRF no valor de R$ 27.375,37, acrescido da multa de 75% e
dos juros de mora.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18471.000803/2007­68
Acórdão n.o 1402­004.366
S1­C4T2
Fl. 408

11
Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e a ele negar provimento.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital